Tribunal: TJMT
Processo: 1023502-61.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023502-61.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIRCE NATAL GONCALVES DE MORAIS - CPF: 007.960.561-37 (APELADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), IU SEGUROS S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TRR CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - CNPJ: 33.105.404/0001-07 (APELANTE), TRR CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - CNPJ: 33.105.404/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C.C DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTE DE DEFESA – REJEIÇÃO – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ANTERIOR – MANUTENÇÃO DO SEGURADO NA APÓLICE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SEGURADO AMPARADO PELO SEGURO NA DATA DO SINISTRO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Os documentos arrolados pelo apelante em sua peça contestatória foram suficientes para comprovar que de fato a autora é a única beneficiária do seguro, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, ou ainda ilegitimidade para ajuizar a ação.

2 - No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

3 - A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023502-61.2020.8.11.0003

APELANTE: IU SEGUROS S.A.

APELADO: DIRCE NATAL GONCALVES DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
IU SEGUROS S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro c.c Danos Morais no 1023502-61.2020.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
DIRCE NATAL GONÇALVES DE MORAIS
, em que se julgou “
PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno as requeridas, solidariamente, a pagarem a autora o montante de R$ 30.622,32 (trinta mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), relativo ao prêmio previsto na apólice de seguro de vida grupo. Sobre o valor devido incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir da citação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, contados a partir da propositura da ação. Condeno, ainda, as demandadas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos morais experimentados pela autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Condeno, também, as requeridas.de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado do demandante, que fixo em 15% sobre o valor atualizado das condenações, observando o § 2o, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
” (id. 143946722).

Preliminarmente, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao alegar que
“ao indeferir a produção da prova pericial, o Magistrado não ofendeu apenas o exercício regular de um direito, mas também dispositivo constitucional e reiterados julgados dos tribunais pátrios, constituindo-se flagrante cerceamento do direito da ampla defesa e do contraditório desta parte recorrente, pois a produção da referida prova é de importância ímpar para esclarecer que a parte recorrida não faz jus ao recebimento de nenhuma cobertura securitária
”
.

Tal como a ilegitimidade ativa da autora, aduzindo que “
a parte recorrida não é parte legítima para reclamar o pagamento de eventual valor indenizatório previsto na apólice de seguro contratada junto a esta Companhia de Seguros, pois não comprova ser única herdeira do Segurado, pelo contrário, pois da análise da certidão de óbito acostada à petição inicial observa-se que o segurado possuía filhos, os quais, contudo, não fazem parte do polo ativo da presente demanda.
”.

No mérito, assevera que “
esta seguradora cumpriu com o pactuado, procedendo com a indenização perquirida nos moldes contratados, motivo pelo qual o pedido exordial é vedado pelos Arts. 319 e seguintes do Código Civil, eis que o pagamento indenizatório já foi procedido, daí emergindo os efeitos da quitação ampla e total, de caráter liberatório de qualquer outro pagamento sendo inoperável a postulação exordial. Tal configurasse em ato jurídico perfeito e acabado, protegido pela Carta Magna no seu Art. 5o, inciso XXXVI e na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Art. 6o
”.

Defende que, “
a fim de evitar qualquer celeuma processual na fase de cumprimento de sentença, requer a reforma da sentença para constar no dispositivo da decisão que a quitação do financiamento a ser realizado pela Seguradora deve ser consubstanciada no saldo devedor à época do sinistro, qual seja, 29/04/2019, cabendo ao Banco do Brasil a apresentação do respectivo saldo, a fim de viabilizar o integral cumprimento da obrigação
”.

Argumenta que “
as estipulações contratuais foram rigorosamente respeitadas pela parte recorrente, entender pela sua condenação é negar vigência aos Arts. 757 e 760 do CC, bem como ao Decreto Lei 73/66, tendo em vista que a obrigação da Seguradora é limitada aos valores contratados e às coberturas descritas na apólice de seguro ora discutida.
”

Aponta que “
a condenação fixada na sentença recorrida é absurda, desproporcional e indevida, de modo que sua confirmação importará em insegurança jurídica e no enriquecimento sem causa da parte recorrida, o que não pode ser aceito por este ordenamento jurídico.”

Em suma, requer o acolhimento das preliminares suscitadas afim de que seja cassada a sentença, ou ainda, subsidiariamente, o provimento do recurso para afastar a obrigação de indenização securitária e a condenação por dano moral (id. 143946728).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 143946731).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

De proêmio, o IU SEGUROS S.A., apela e sustenta, em sede de preliminar, que o juízo
a quo
deixou de apreciar pedido de produção de provas documentais, evidenciando cerceamento de defesa.

A pretensão não prospera.

Aduz a apelante que “
requereu que fosse produzida nos autos prova documental de expedição de ofício à empresa estipulante/empregadora do seguro de vida em grupo que o falecido era segurado, com o amparo no Art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988 e nos Arts. 372 e 373 do NCPC, uma vez que os documentos acostados pela parte recorrida são insuficientes para provar que ela é a única beneficiária do seguro”.

Contudo, os próprios documentos arrolados pelo apelante em sua peça contestatória, foram suficientes para comprovar que de fato a autora é a única beneficiária do seguro, como pode ser observado nos documentos de ID. 143946707, na qual consta que o
de cujus
indicou tão somente a sua esposa, ora autora, como única beneficiária do presente recurso.

Nesse passo, a discussão da lide é acerca da autora ser a única herdeira do seguro, de modo que com os documentos colacionados nos autos são suficientes para o deslinde da lide, não havendo necessidade de produção de novas provas, não há falar em cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido:

Recurso de Apelação Cível n. 1031325-40.2018.8.11.0041 – Capital Apelante: Andrea Fernanda de Assis Cintra. Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. EMENTA AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DISCORDÂNCIA DO LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ESPECIALIDADE DO PERITO – DESNECESSIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –- RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a produção de nova prova pericial pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, não havendo cerceamento de defesa na espécie. Além disso, não tendo a parte autora impugnado a especialização do perito em momento processual oportuno, qual seja, quando de sua nomeação pelo juízo ‘a quo’, opera-se a preclusão. A simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento o apelante foi impedido de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação. (N.U 1031325-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – VEÍCULO SINISTRADO AINDA NO PRAZO DE GARANTIA – PREVISÃO CONTRATUAL DA SEGURADORA REALIZAR O CONSERTO EM REDE PRÓPRIA OU CREDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO – CARRO RESERVA DISPONIBILIZADO PELO PERÍODO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos é suficiente à solução do conflito. Demonstrado que a negativa da seguradora em realizar o conserto do veículo na concessionária se deu com base em cláusula do instrumento contratual, que dispõe, expressamente, que o veículo deverá ser reparado em rede própria ou credenciada, não há falar em má prestação do serviço. Não configurado o ato ilícito, não há falar em indenização por dano moral. Na espécie em que ficou demonstrado que a seguradora forneceu o carro reserva ao segurado pelo prazo contratualmente previsto, não cabe o pleito de ressarcimento por dano material consistente em gastos decorrentes de aluguel de veículo. (N.U 1000400-52.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Alude a apelante que a parte autora é ilegítima para figurar no polo ativo da respectiva ação, pois afirma que ela “
não comprova ser única herdeira do Segurado, pelo contrário, pois da análise da certidão de óbito acostada à petição inicial observa-se que o segurado possuía filhos, os quais, contudo, não fazem parte do polo ativo da presente demanda”.

Quanto à ilegitimidade da autora, observa-se de documento juntado pela apelante (id. 143946707), que o
de cujus
indicou tão somente a autora como única beneficiária do seguro em discussão, razão pela qual ela é a única herdeira e que detém legitimidade para ajuizar a presente ação.

Sobre o tema, merece menção o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. CARTA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AÇÃO PROPOSTA PELO ESPÓLIO DO PARTICIPANTE FALECIDO E NÃO PELOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE. 1. No seguro de vida e acidentes pessoais em geral, o valor da indenização não integra o patrimônio do segurado, cujo espólio, por consequência, não tem legitimidade para a propositura de demanda relativa à sua cobrança, porque o direito ao seu recebimento apenas surge após e em razão do evento morte, configurando-se, assim, direito próprio dos beneficiários indicados. 2. Na hipótese específica, o crédito não surgiu com o evento da morte do recorrido. Ele é pré-existente e adveio da contemplação no sorteio realizado pelo Clube imobiliário do qual participava o falecido. Consequentemente, referido crédito, garantido pela apólice de seguros firmada com a recorrente, integra o Espólio, não se lhe aplicando as disposições do art. 794 do Código Civil. 3. Recurso especial não provido." ( REsp 1233498/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 14/12/2011)

A jurisprudência segue pelo mesmo caminho:

"PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA - DESIGNAÇÃO EXPRESSA DE BENEFICIÁRIO - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. - A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, Autora ou Ré, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido do Autor. - Somente detém legitimidade para a propositura da ação de cobrança de seguro de vida o seu beneficiário, haja vista a natureza obrigacional do seguro, que se caracteriza como verba indenizatória e, não, sucessória." (Apelação Cível 1.0024.10.119969-3/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 18a Câmara Cível, publicação da sumula em 05/07/2016)

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO DETERMINANTE PARA QUE NÃO PREVALEÇA A VONTADE DO SEGURADO. ART. 792 DO CC. O contrato de seguro, ainda que seja firmado entre segurado e seguradora, pode ser considerado como um contrato estipulado em favor de terceiros quando ocorre a morte do contratante e há indicação expressa de beneficiário, ou, na sua ausência, observar-se-á a vocação hereditária. Em se tratando de seguro de vida, é certo que a livre escolha dos beneficiários constitui, por sua própria natureza, preceito basilar dessa espécie de seguro. Por isso, diz-se que o segurado pode, legitimamente, preterir os próprios parentes em favor de estranhos. Em caso de morte do segurado, diante da indicação de beneficiárias na apólice de seguro de vida em grupo e inexistindo motivo determinante para que não prevaleça a designação, são as indicadas parte legítima para recebimento integral da indenização securitária. Exegese do art. 792 do CC, 1.a parte. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10071830720148260554 SP 1007183-07.2014.8.26.0554, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 13/04/2015, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PECÚLIO POR MORTE – RECUSA DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – BENEFICIÁRIOS INDICADOS EXPRESSAMENTE – QUANTUM INCONTROVERSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo indicação expressa de beneficiário para percepção de valor referente a pecúlio, desnecessária a abertura de sucessão para pleitear o recebimento deste. Para que fique caracterizada a litigância de má-fé, necessária a comprovação do dolo ou culpa de quem o provocou, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé, inversamente, deve ser provada. (N.U 0005549-02.2011.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 20/05/2015)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
IU SEGUROS S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro c.c Danos Morais no 1023502-61.2020.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
DIRCE NATAL GONÇALVES DE MORAIS
, em que se julgou “
PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno as requeridas, solidariamente, a pagarem a autora o montante de R$ 30.622,32 (trinta mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), relativo ao prêmio previsto na apólice de seguro de vida grupo. Sobre o valor devido incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir da citação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, contados a partir da propositura da ação. Condeno, ainda, as demandadas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos morais experimentados pela autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Condeno, também, as requeridas.de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado do demandante, que fixo em 15% sobre o valor atualizado das condenações, observando o § 2o, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
” (id. 143946722).

Ressai dos autos que o Sr. Gesmar Vieira de Moraes (
de cujus
), quando faleceu possuía contrato de seguro de vida com a apelante, em caso de óbito, e a autora, DIRCE NATAL GONCALVES DE MORAIS, sob argumento de ser hedeira legal, ajuizou esta demanda, após a negativa administrativa da seguradora, visando o recebimento do valor do prêmio objeto da Apólice no 1099300008611/6 (id. 143946689), cujo valor é de R$ 30.622,32 (trinta mil e seiscentos e vinte e dois reais e trinta e dois reais).

Inicialmente, destaco que os contratos de seguro se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, e, por essa razão, devem ser interpretados da forma mais favorável ao segurado, observando-se os princípios da boa-fé, da transparência, do dever de informação e da equidade.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que,
"em harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, todas as informações destinadas ao consumidor devem ser claras e precisas, para que se permita a livre e consciente escolha daquilo que será contratado"
, sendo certo que o consumidor só se vincula às disposições expressamente inseridas no contrato se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio de seu conteúdo (art. 46 do CDC), especialmente no que diz respeito às cláusulas que importem em restrição de direitos.

Veja-se:

"AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA COM PREVISÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO SEU CONTEÚDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera o argumento de que o decisum ora impugnado adentrou no acervo fático-probatório dos autos para dar provimento ao recurso especial, uma vez que a moldura fática necessária ao deslinde da controvérsia estava suficientemente delineada no aresto hostilizado. 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a apresentação posterior do contrato em que constava cláusulas de natureza restritiva atende ao princípio da transparência (art. 6o, III, e 46 do CDC) a ser observado pelos fornecedores de produtos e serviços. 3. No aresto objurgado, depreende-se que a Corte local entendeu que o conhecimento, pelo consumidor, das limitações impostas em cláusulas contratuais, embora tardio, não se revela motivo suficiente para se concluir pela invalidade das condições ali previstas, uma vez que, diante da ciência das disposições previstas no contrato, poderia o consumidor optar pela desistência daquilo que foi avençado. 4. Ao revés do propugnado pelo Tribunal de origem, a jurisprudência do STJ, em harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do consumidor, prevê que todas as informações destinadas ao consumidor devem ser claras e precisas, para que se permita a livre e consciente escolha daquilo que será contratado. 5. No âmbito contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), especialmente no que diz respeito a cláusulas que importem restrição de direitos” (REsp 1.660.164/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 6. No tocante à questão da aventada ilegitimidade ativa da parte adversa, já ficou esclarecido na decisão de fls. 810-811 que o referido ponto não foi objeto de apreciação pela Corte a quo. Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial. 7. Agravo Interno não provido"(AgInt nos EDcl no AREsp 1186391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Sobre o contrato de seguro, o art. 757 do Código Civil dispõe que:

"Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."

Trata-se, portanto, de uma avença onerosa, bilateral e de adesão, por meio da qual o segurador se obriga a pagar a importância estabelecida na apólice, em caso de ocorrência do risco predeterminado.

Cinge-se a controvérsia acerca da recusa da seguradora em realizar o pagamento do seguro de vida em razão do pagamento de indenização por invalidez funcional permanente total por doença no valor de R$ 13.411,0 (treze mil e quatrocentos e onze reais e vinte centavos) na data de 22/10/2009 (id. 143946711), na qual alega que o segurado não deveria mais constar na relação de beneficiados da apólice.

No entanto, em sua peça contestatória, a própria apelante afirma: “
por erro sistêmico do estipulante, este não excluíra o segurado de sua base, sendo que
o seguro foi renovado
entre os períodos de 11/2009 a 04/2010 e 01/05/2019 a 31/07/2020,
quando o segurado foi definitivamente excluído pelo Estipulante a partir de 08/2020
”.

De acordo com a certidão de óbito de id. 143946688, o
de cujus
veio a óbito na data de 30/07/2020, ou seja, na data de seu óbito o mesmo encontrava-se amparado pela apólice securitária em comento.

Pois bem, no contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

A propósito, dispõe a sentença (id. 143946722):

“
Não é consentâneo com as cláusulas gerais da boa-fé e veracidade (princípios de ação que, por força dos arts. 422 e 765 do Código Civil, impõem-se não só ao segurado, mas também ao segurador) que aceitar a apólice e receber os prêmios mensais, venha o fornecedor buscar isentar-se do dever de cobertura securitária sob o frágil argumento de que com o pagamento do prêmio por invalidez permanente do segurado houve a extinção do contrato. Ora, como dito alhures, houve nova contratação de apólice de seguro com os pagamentos dos prêmios pelo segurado, fato este não negado pela primeira demandada”.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO - CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - MORTE DO SEGURADO - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - RECUSA DA SEGURADORA - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO SEGURADO - AGRAVAMENTO DE RISCO - INTENÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE LIMITADA AO VALOR CONSTANTE DA APÓLICE - CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO INICIAL - DATA DA CONTRATAÇÃO DA APÓLICE - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. 1- Nos casos de cobrança de indenização de seguro de vida, este Tribunal já decidiu entendendo ser desnecessário o esgotamento da via administrativa para recebimento do valor devido. 2- Se a sentença se pronunciou sobre todos os pontos arguidos na petição inicial, não há se de falar em negativa de prestação jurisdicional. Sentença curta e objetiva não significa sentença omissa. 3- Para afastar a obrigação de indenizar, o agravamento do risco contratado pelo segurado deve ficar robustamente comprovado pela seguradora. 4- Ocorrendo sinistro previsto no âmbito de cobertura da apólice de seguro vigente, deve a seguradora indenizar o valor dos prejuízos havidos, respeitado o limite contratado. 6- De acordo com o c. STJ, o "termo inicial da correção monetária, a Segunda Seção desta Corte sedimentou o entendimento de que os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes". (AgInt no AREsp 804.973/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017). (TJ-MG - AC: 10702130218499001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/0019, Data de Publicação: 22/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGURO DE VIDA. RECUSA NO PAGAMENTO. AUTORA QUE COMPROVA A VIGÊNCIA DO SEGURO NA DATA DO FALECIMENTO DE SUA GENITORA. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1- In casu, sustenta a autora ser filha única de Aldenira Maria de Paiva Rodrigues, tendo sua genitora falecido em 08/07/2014. Narra que tomou conhecimento que sua mãe, em 24/01/2000, contratou um seguro de vida junto a 1a ré, tendo como estipulante a 2a demandada, capital segurado o valor de R$ 28.750,00 e sendo a autora a beneficiária. Narra que o pagamento do seguro se dava através de descontos no contracheque da sua genitora e que, em contato com as rés, não logrou êxito em receber a indenização securitária; 2- Sentença que julgou improcedente o pedido, entendendo que a autora não comprovou a vigência da apólice na data do falecimento de sua genitora; 3- Compulsando os autos verifico que, de fato, não restou acostada a apólice do seguro em vigor na data do falecimento da Sra. Aldenira. Nesse cenário, afirmaram as rés pela impossibilidade de fazê-lo, sob o argumento de que não localizaram qualquer contratação do seguro; 4- No entanto, a parte autora logrou êxito em comprovar que, na data do óbito de sua mãe, estavam sendo descontadas mensalidades em seu contracheque, em favor da 2a ré. Outrossim, no documento de fls.12, a apelante comprova não só a contratação do seguro de vida pelo de cujus, como também a informação de que a manutenção do benefício dependerá da continuidade do recolhimento das mensalidades. Ou seja, considerando que, em julho de 2014, a mensalidade continuava sendo descontada, isso significa dizer que o seguro de vida ainda estava em vigor; 5- Reforma da sentença; 6- Precedentes: 0235557-37.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO Des (a). LUCIA HELENA DO PASSO - Julgamento: 20/02/2019 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL e 0007180-82.2016.8.19.0008 - APELAÇÃO Des (a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 03/11/2020 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL; 7- Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-RJ - APL: 00734593720178190001, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 21/06/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. Óbito do segurado. Preliminares de nulidade de sentença, ausência de pressuposto processual e condições da ação. Rejeição. Prescrição não configurada. O prazo para propositura de ação indenizatória pelo beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a figura do segurado, é decenal, nos termos do art. 205 do CC. Mérito. Provas trazidas aos autos comprovam que o seguro estava ativo na data do óbito do contratante, ocorrido aos 14/08/2009. Apólice com período de vigência de 01/05/2002 a 31/01/2010 e ofício da estipulante SEAERJ confirmando que o segurado possuía cobertura na data do óbito. Dano moral configurado. Negativa de pagamento que frustrou legítima expectativa da autora de receber a indenização que lhe era devida, sem contar o desgaste emocional advindo do ajuizamento desta demanda. Valor indenizatório majorado para quantia necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do dano imaterial. A correção monetária da indenização securitária deve incidir a partir da contratação, nos termos do verbete 632 de Súmula do STJ. Honorários recursais majorados em favor do patrono da parte autora (art. 85, § 11, do CPC). NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. (TJ-RJ - APL: 02126564120168190001, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 04/03/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, a negativa de cobertura pela parte apelante afigura-se abusiva e ilegal, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença para que a parte Autora, ora apelada, seja indenizada no valor correspondente a cobertura prevista para o caso de morte do segurado que na apólice de id no 143946689, prevê o valor é de R$ 30.622,32 (trinta mil e seiscentos e vinte e dois reais e trinta e dois reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária desde a data da contratação (Súmula no 632 do STJ) e de juros de mora contados da citação.

No que diz respeito ao pedido de indenização por dano moral pleiteado pela parte Autora, a negativa de cobertura securitária não enseja, a vulneração à integridade extrapatrimonial da parte, exigindo-se prova inconteste, para fins de responsabilização civil.

As legislações civis e consumerista ofertam diversos mecanismos para a proteção do consumidor que vê seu direito solapado. No entanto, a compensação dos danos morais não é uma consequência automática, porquanto condicionada a requisitos peculiares (art. 186 e 927, CC).

No caso dos autos, entendo que a Autora não demonstrou que a conduta ilícita da Ré tenha lhe acarretado lesão de ordem extrapatrimonial, devendo ser afastada qualquer pretensão indenizatória, eis que configurado mero dissabor.

Competia a Requerente comprovar os fatos constitutivos do direito à reparação moral, nos termos do artigo 373, I do CPC, obrigação da qual não se desincumbiram, o que impõe a reforma da sentença neste mister.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A simples constatação de teor alcoólico no sangue da vítima fatal do acidente automobilístico, não é suficiente para lhe imputar a culpa exclusiva ou concorrente. Não demostrado o nexo causal entre o estado de embriaguez do motorista do veículo segurado e o acidente, a indenização securitária é devida nos termos do contrato e nos limites da apólice. A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado. (TJ-MT - AC: 00012553920168110005 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COBERTURA SECURITÁRIA NEGADA – ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO PROVADO – DANO MORAL – INDEVIDO – MERA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. Por mais que incontroversa a inexistência de provas quanto ao estado de embriaguez, é fato que a seguradora se embasou em documento elaborado por autoridade policial e em cláusula contratual para negar a cobertura, de modo que a aplicação da cláusula invocada para o não pagamento do seguro não configura ato abusivo ou impõe ao consumidor uma condição exagerada de humilhação ou outro fato vexatório e desonroso, pois se trata de mera interpretação contratual, de modo que indevida indenização por dano moral” (TJMT Apelação Cível 0019163-16.2007.8.11.0041, DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 09/05/2017, Data da Publicação 12/05/2017).

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL DE OCUPANTE – COBERTURA POR DANOS PRÓPRIOS POR ACIDENTE – 100% VALOR TABELA FIPE – CONDENAÇÃO DEVIDA – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA SEGURADORA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MENETÁRIA – PREVISÃO NO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES – IPCA – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É devida a condenação ao pagamento da indenização securitária pretendida, justamente em razão da cobertura contratual e da pretensão resistida, devendo-se abater o valor efetivamente pago pela seguradora, que será apurada na fase de liquidação de sentença. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. É admitida a correção monetária pelo IPCA/IBGE quando se trata de seguro e há expressa previsão no contrato entabulado entre as partes. (N.U 1006322-37.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

Desta forma, ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência, pois um dos pleitos autorais foram afastados, razão pela qual que nesta instância recursal a apelante obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, o dever de pagar a indenização securitária.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Desse modo, considerando que parte dos pedidos dos autores foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para redistribuir de maneira
pro rata
, o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantendo a exigibilidade suspensa em relação à apelada ante a gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO unicamente para afastar a condenação indenizatória por danos morais.

Reduzo os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022